Tribunal: TJSP
Processo: 0024928-79.2009.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos extraordinário e especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) –

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos extraordinário e especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) – Conformação do julgado com os parâmetros estabelecidos pelos tribunais superiores – Acórdão readequado